Tribunal: TJES
Processo: 0001788-14.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001788-14.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GLASSINER DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM FAVOR DO RÉU. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido correta a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, estando a pena-base dosada de forma adequada e proporcional, não há que se falar em redução para o mínimo legal.

2. Cuidando-se de agente reincidente, incabível é a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, eis que ausentes os requisitos legais.

3. A decisão que manteve a segregação não merece ser desconstituída, na medida em que permanecem inalterados os motivos que ensejaram o decreto prisional.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001788-14.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE GLASSINER DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HUGO WEYN - ES23862-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FILIPE GLASSINER DO NASCIMENTO
, contra a sentença de fl. 104 e verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria delitivas não foram questionadas, sobretudo diante da confissão espontânea por parte do apelante, limitando-se a defesa a pleitear:

[1] a redução da pena-base ao mínimo legal;

[2] o reconhecimento do tráfico privilegiado; e

[3] a concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 25 de março de 2023, durante um patrulhamento tático motorizado, pela Avenida Florentino Avidos, no bairro Itacibá, em Cariacica/ES, próximo a pizzaria Nino's, policiais militares visualizaram o recorrente, trazendo consigo, dentro de uma sacola plástica, 06 tabletes de maconha, que juntos perfazem a quantia de 4,5 kg.

Quanto a pena-base
, verifico que não há reparo a ser feito, porquanto fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pelo desvalor atribuído aos vetores “culpabilidade” (“
pois o acusado praticou o delito quando cumpria pena em regime aberto
”) e “circunstâncias” do crime, em razão da grande quantidade da droga apreendida (
4,5 kg de maconha
), ambas, devidamente fundamentadas, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Quanto a aplicação do tráfico privilegiado
, tenho por inviável, uma vez que Filipe é reincidente, em razão da condenação na ação penal nº 0018350-11.2017.8.08.0012, relativa ao crime de roubo majorado, praticado em data anterior aos fatos apurados no presente feito.

Por fim, subsistindo os motivos da prisão preventiva do apelante, essencialmente para a garantia da ordem pública e dada a reincidência,
mantenho a negativa de recorrer em liberdade
, ratificando os termos da sentença e com fulcro no disposto no artigo 312 e artigo 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.